Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. AGRICULTORES. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de insuficiência econômica declarada e os elementos constantes nos autos que indicam condição financeira incompatível com o benefício pleiteado.
III. Razões De Decidir
3. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
4. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
5. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a sua condição de agricultores/empresários não condiz com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de insuficiência econômica decorrente de declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem situação financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o a 102 e 373; Lei no 1.060/50, art. 4o (revogado pelo art. 1.072, III, do CPC/2015).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.05.2014, DJe 14.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 385.955/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 19.11.2013, DJe 25.11.2013 e STJ, AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.10.2013, DJe 28.10.2013.